Tribunal: TJDFT
Processo: 0729724-07.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-10-05

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0729724-07.2021.8.07.0000 Classe judicial: MS – Mandado de Segurança Impetrantes: G44 Brasil S/A Inoex Serviços Digitais Ltda G44 Mineração LTDA Joselita de Brito de Escobar Saleem Ahmed Zaheer Vert Vivant Comércio de Joias Ltda Impetrado: Juiz de Direito da 17a Vara Cível de Brasília D e c i s ã o Trata-se de mandado de segurança impetrado por Joselita de Brito de Escobar, Saleem Ahmed Zaheer, pela sociedade anônima G44 Brasil S/A e pelas sociedades empresárias Inoex Serviços Digitais Ltda, G44 Mineração Ltda e Vert Vivant Comércio de Joias Ltda contra a decisão judicial proferida pelo Juiz de Direito da 17a Vara Cível de Brasília-DF nos autos do processo no 0729687-11.2020.8.07.0001. Os impetrantes requereram a concessão da gratuidade de justiça. Sobreveio o despacho referido no Id. 29088636, que concedeu o prazo de 5 (cinco) dias para a comprovação da alegada situação de hipossuficiência econômica. Os impetrantes reiteraram a alegada condição de hipossuficiência e acostaram decisões judiciais que deferiram a gratuidade de justiça nos autos de processos diversos (Id. 29259905). É a breve exposição. Decido. A respeito da gratuidade de justiça é necessário destacar o fato de que a finalidade da justiça gratuita é garantir que pessoas notoriamente menos favorecidas economicamente tenham amplo acesso ao Poder Judiciário. A norma prevista no art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal, enuncia que a concessão desse benefício exige a efetiva demonstração da necessidade da medida, que não deve ser concedida apenas com amparo na alegada presunção de hipossuficiência. A esse respeito também houve a normatização da matéria no art. 99, § 2o, do CPC. Assim, é atribuição do Magistrado examinar concretamente se o requerimento de gratuidade é realmente justificado pela hipossuficiência da parte. A esse respeito, examinem-se as seguintes ementas promanadas deste Egrégio Tribunal de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CONSTITUCIONAL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. COMPROVAÇÃO. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. 1. Os artigos 98 a 102 do novo Código de Processo Civil disciplinam a gratuidade de justiça, estabelecendo, inclusive os requisitos para sua concessão. As referidas normas, contudo, devem ser interpretadas em consonância com o artigo 5o, LXXIV, da Constituição da República, que é norma hierarquicamente superior e que determina a efetiva comprovação da necessidade daqueles que pleitearem o benefício. 2. Havendo elementos que indiquem que a parte não dispõe de condições financeiras para arcar as custas do processo e honorários de advogado, sem prejuízo próprio ou de sua família, o benefício da gratuidade de justiça deve ser deferido. 3. Agravo de Instrumento provido.” (Acórdão no 1069355, 07116426420178070000, Relator: LEILA ARLANCH 7a Turma Cível, Data de Julgamento: 24/01/2018, publicado no DJE: 02/02/2018, sem página cadastrada) (Ressalvam-se os grifos) “PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA DE ARREMATAÇÃO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA DA PARTE PARA O CUSTEIO DAS DESPESAS PROCESSUAIS. BENEFÍCIO CONCEDIDO. 1. Para obter a gratuidade de justiça, deve a parte demonstrar situação econômica desfavorável, na forma do art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal. 2. Evidenciado nos autos que o pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios poderá comprometer a subsistência da agravante e de sua família, o deferimento da gratuidade de justiça é medida que se impõe. 3. Agravo de Instrumento conhecido e provido. Unânime.” (Acórdão no 996161, 20160020180765AGI, Relator: FÁTIMA RAFAEL 3a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 15/02/2017, publicado no DJE: 23/02/2017, p. 617) (Ressalvam-se os grifos) A concessão do benefício pretendido às pessoas jurídicas é admitida desde que seja efetivamente demonstrada a hipossuficiência econômica da entidade. Nesse sentido, o enunciado no 481 da Súmula do Colendo Superior Tribunal de Justiça expressa que “faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais”. (Ressalvam-se os grifos) Observa-se que dentre os recorrentes estão sociedades empresárias investigadas pela articulação de suposto esquema ilícito que envolveu "investimento" em criptomoedas. No entanto, as alegações articuladas pelas recorrentes a respeito da condição de hipossuficiência são meras ilações dissociadas de quaisquer elementos probatórios. Convém ressaltar, ademais, que eventuais decisões judiciais proferidas em sentido favorável em outros processos não têm o condão de provar a alegada situação de hipossuficiência econômica. Feitas essas considerações, indefiro o requerimento de gratuidade de justiça e concedo o prazo de 5 (cinco) dias para o recolhimento e comprovação, nestes autos, do pagamento do valor referente às custas iniciais. Desde já, os impetrantes ficam advertidos de que o descumprimento da determinação acima importará no indeferimento da petição inicial. Após, retornem à conclusão. Publique-se. Brasília–DF, 23 de setembro de 2021. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator